Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-92.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR DAVID JOSÉ CONTRA BRB, JULGADA IMPROCEDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTENTE. EMPRÉSTIMO. VALIDADE CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais e condenou o autor no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado na inicial em R$ 702.910,00. 1.1. O autor/apelante requer a cassação ou a reforma da sentença. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Levanta a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) aferir a existência de cerceamento de defesa e (iii) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. 3.1. O apelante requer a gratuidade de justiça, porém efetuou o recolhimento do preparo. 3.2. A efetivação dessa providência, no momento de interposição do recurso, demonstra ato incompatível com o interesse quanto ao deferimento da gratuidade judiciária. 3.3. Dessa forma, deve ser indeferido o requerimento de gratuidade de justiça, por sua manifesta inadmissibilidade, tendo em vista que o agravante praticou ato incompatível com o interesse recursal, quando recolheu o preparo para a interposição do recurso.
4. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 4.1. No caso, a situação probatória dos autos está alicerçada em provas documentais. Dessa maneira, extrai-se ser a prova documental acostada aos autos suficiente para o deslinde da matéria, pois os documentos requeridos já se encontram nos autos. 4.2. Ademais, não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos.
5. A questão posta deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte a garantir ao apelante, na qualidade de consumidor, os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude, da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 – teoria do risco do negócio). 5.1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do STJ. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. 5.2. Nessa dogmática, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações.
6. O apelante alega genericamente a existência de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico do qual originou a dívida objeto destes autos. Nada obstante, a parte não produziu qualquer prova, tal qual seria o seu ônus (art. 373, II, do CPC), para comprovar o alegado fato. 6.1. Por sua vez, o réu trouxe aos autos documentos os quais demonstram a ausência de verossimilhança das alegações do autor, mormente quando às alegações de vício de consentimento e falha na prestação do serviço quanto ao dever de informação.
7. O autor afirma na inicial não ter contratado o empréstimo realizado em 2020, no entanto, o requerido comprovou ou ter o autor assinado a contratação da operação como operação de crédito nova, não havendo indícios de direcionamento a contratos anteriores sem seu conhecimento, fazendo uso de parte do valor creditado em sua conta corrente. 7.1. O autor não impugna a veracidade das assinaturas apostas. 7.2. Ademais, em junho de 2022, realizou um novo contrato, o qual redirecionou operação, conforme documento assinado de próprio punho.
8. A redação do contrato se apresenta clara e objetiva, com informações precisas sobre a modalidade de crédito contratada, valor liberado, forma de pagamento e juros cobrados. 8.1. O apelante não logrou êxito em apontar de forma específica quais cláusulas do contrato seriam abusivas ou ilegais. 8.2. Os documentos apresentados pelo apelado, aliados à ausência de prova em contrário pelo apelante, demonstram a correta creditação do valor e a legitimidade da contratação, sem vício de consentimento.
9. Da documentação acostada aos autos. As cédulas de crédito bancário apenas preveem a contratação de seguro prestamista, cuja contratação é facultada, prevendo que o prêmio pode ser somado ao valor da operação e repassado à seguradora escolhida livremente pelo emitente. As condições foram aceitas no ato da assinatura, não havendo elementos os quais demonstram a impositividade da contratação ou o impedimento da concessão do empréstimo em caso de negativa. 9.1. Não há ilegalidade na contratação do seguro, pois não deu de forma impositiva quanto à escolha da seguradora, desconfigurando a venda casada.
10. Dada a inexistência de defeito no serviço bancário e a validade do contrato impugnado, não cabe reparação por danos morais nem devolução dos valores cobrados ou descontados.
11. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, os honorários de sucumbência devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 702.910,00).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1.“Não há cerceamento de defesa quando há suficiência de prova documental”. "2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 98, 99, 370
Jurisprudência relevante citada: 07036527720178070014, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2022; AgInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 22/8/2024.